Tribunal: TJDFT
Processo: 0705734-45.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. VIABILIDADE. ÚNICO ATO INFRACIONAL. ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. SEMILIBERDADE. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A definição da medida socioeducativa a ser aplicada ao jovem infrator não está estritamente ligada à capitulação infracional praticada, mas também leva em consideração causas subjacentes, tais como o histórico do jovem, sua conduta social, a eficácia de medidas anteriores e a adequação da medida a ser imposta com a finalidade a que se propõe, dentre outros aspectos.
2. A medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade é mais adequada e suficiente para fins de ressocialização para o jovem representado que não ostente nenhuma outra passagem infracional, possui boa relação familiar, não usa drogas, apesar de ter praticado ato infracional grave, análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma branca, de não estar indo à escola e de não possuir outra atividade, sobretudo se o fato aconteceu há muito tempo e o jovem não se envolveu em nenhum outro fato, demonstrando, assim, que há mais chance de que ele seja efetivamente e mais rapidamente reeducado.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.